Tribunal: TJSP
Processo: 2335523-92.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP), especialmente pelo fato de o paciente ostentar maus antecedentes e ser

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP), especialmente pelo fato de o paciente ostentar maus antecedentes e ser reincidente em crimes patrimoniais. 3. Eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva. Precedente. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Ordem denegada.